Tribunal: TJMT
Processo: 0002855-56.2011.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002855-56.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IVAIR NEVES DE SOUZA - CPF: 460.682.281-34 (APELANTE), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), MARLI FERNANDES DA SILVA - CPF: 551.795.331-04 (APELANTE), IVAN REGIS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 034.331.751-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDVAR ALMEIDA MENDES - CPF: 027.172.841-84 (VÍTIMA), MARLI FERNANDES DA SILVA - CPF: 551.795.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra decisão do Tribunal do Júri que condenou os recorrentes por homicídio qualificado, em razão de disparos de arma de fogo e atropelamento da vítima, reconhecendo as qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, com penas fixadas em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) verificar a possibilidade de exclusão das qualificadoras reconhecidas pelo Júri; (iii) examinar a legalidade da dosimetria das penas impostas, notadamente quanto à individualização e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, somente cede quando a decisão dos jurados estiver inteiramente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre quando amparada por depoimentos testemunhais firmes, laudos periciais e outros elementos constantes dos autos.

4. A decisão que acolhe uma das versões apresentadas em plenário, não inteiramente divorciada das provas, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser preservada em respeito à soberania popular.

5. As qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, hipótese não verificada, uma vez que motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa encontram respaldo nos elementos probatórios.

6. A dosimetria da pena deve observar o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, com fundamento concreto e compatível com a culpabilidade e circunstâncias do caso.

7. A premeditação e a frieza na execução do crime autorizam a valoração negativa da culpabilidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do enunciado criminal local.

8. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante (art. 65, III, “d”, do CP e Súmula 545 do STJ), produzindo efeito prático na pena, em respeito ao princípio da individualização.

9. A aplicação idêntica de penas a réus em situações distintas, sem considerar a confissão de um deles, viola o princípio constitucional da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por contrariedade à prova dos autos quando totalmente dissociada do conjunto probatório.

2. As qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença não podem ser afastadas pelo tribunal revisor, salvo quando manifestamente improcedentes.

3. A premeditação constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade e majoração da pena-base.

4. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve produzir efeito concreto na dosimetria, em respeito ao princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 67, 68 e 121, § 2º, II, III e IV; CPP, arts. 413, §1º, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.552.387/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.832.802/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2025; STJ, HC 532.902/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.12.2019; STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Ivan Regis Fernandes de Souza
e
Ivair Neves de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou os apelantes pela prática do crime de homicídio qualificado.

O apelante
Ivair Neves de Souza
foi condenado nas sanções do art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, e o apelante
Ivan Regis Fernandes de Souza
nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal, ambos à pena de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam: a) decisão manifestamente contrária à prova dos autos; b) exclusão das qualificadoras descritas nos incisos II, III e IV do §2º do art. 121 do CP; c) revisão da dosimetria, ao argumento de ofensa aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade (ID 290331887).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 299163362).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso,
sumariando desta forma:

“Apelação Criminal – Júri – Homicídio qualificado [art. 121, §2º, incisos II, III e IV] – Sentença Condenatória – Irresignação defensiva – 1. Inocorrência do disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, porquanto não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, restando os depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual – 2. Requestada exclusão da qualificadora do motivo fútil - Inadmissibilidade - Ao Tribunal de Justiça é vedado o afastamento das exasperantes, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos - Qualificadoras devidamente comprovadas nos autos – 3. Reclamada revisão da dosimetria, ao argumento de ofensa aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade – Inexistência de necessidade de correção - Pena fixada de forma adequada, com correta valoração das circunstâncias judiciais, especialmente a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime - Quantum de exasperação proporcional e devidamente fundamentado, com base em elementos concretos extraídos dos autos - Ausência de vícios na fixação da reprimenda - Fundamentação idônea e suficiente para a majoração da pena, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais – Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(ID 308355872)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

1. Da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos:

Conforme consta dos autos, no dia 18 de junho de 2011, por volta das 19h05min, na Rua Floriano Peixoto, em frente ao Colégio Gessi A. da Silva, Centro, no município de São Pedro da Cipa, Comarca de Jaciara/MT, os apelantes, com consciência e vontade, por motivo fútil, mataram Edvar de Almeida Mendes, mediante recurso que dificultou a defesa, com dois disparos de arma de fogo, que lhe atingiram na região torácica esquerda e ombro esquerdo, agindo com meio cruel (atropelamento da vítima já caída), causando diversas lesões.

Consoante relatado, após regular instrução e julgamento pelo Tribunal do Júri,
Ivair Neves de Souza
foi condenado nas sanções do art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, e
Ivan Regis Fernandes de Souza
nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal, ambos à pena de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Os apelantes sustentam que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pela anulação do julgamento e realização de novo Júri, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

A pretensão não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é princípio constitucional previsto no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, de modo que a anulação do julgamento, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, somente é admissível quando a decisão dos jurados for completamente dissociada das provas constantes dos autos, sem qualquer amparo no acervo probatório.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.
Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP.

2.
A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988.
Tal princípio é mitigado quando o veredito dos jurados estiver em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que a sentença deve ser anulada pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

3. Ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de sentença.
Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício de sua soberana função constitucional.

4. No caso concreto, o recorrente foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por incursão no art. 121, caput, c/c art. 14, do Código Penal. As instâncias ordinárias apontaram a existência de lastro probatório mínimo apto a justificar a pronúncia e a condenação do recorrente pela suposta prática do crime de homicídio tentado. A partir do contexto probatório especialmente dos depoimentos testemunhais, é possível extrair a plausibilidade da versão acusatória, no sentido de que o réu esfaqueou a vítima Eduardo.

5. Verifica-se que a decisão encontra fundamento em depoimentos diretos e coerentes de testemunhas que relataram a dinâmica dos fatos. Não há falar em nulidade da pronúncia, porquanto lastreada em provas testemunhais diretas e consistentes, aptas a justificar a submissão da acusação ao Tribunal do Júri.
A condenação encontra respaldo no conjunto probatório regularmente produzido nos autos, e os jurados, no exercício de sua função constitucional, acolheram uma das versões apresentadas. Impõe-se, assim, a manutenção da sentença condenatória, em observância à soberania dos veredictos
.

6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 2.552.387/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

No caso em análise, verifica-se que a decisão dos jurados encontra amplo respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, notadamente nos depoimentos das testemunhas Cesar Martins de Araújo, Edvaldo de Almeida Mendes e Cristiane Almeida Mendes, que relataram de forma coerente a dinâmica dos fatos.

Conforme se extrai dos depoimentos colhidos, os apelantes, após uma discussão banal envolvendo um aparelho celular, foram até a residência da vítima e, não a encontrando, saíram em seu encalço. Ao encontrá-la, o apelante Ivair efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima e, em seguida, o apelante Ivan atropelou a vítima já caída, causando-lhe diversas lesões que resultaram em sua morte.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 223272711, pág. 10); certidão de óbito (ID 223272711, pág. 12); relatório de investigação (ID 223272711, pág. 111); ficha de atendimento ambulatorial (ID 223272711 - pág. 129); certidão de intérprete (ID 223272711 - pág. 131) e laudo de necropsia e mapa topográfico das lesões (ID 223272711 - Págs. 135/140).

A autoria, por sua vez, está demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que foram firmes e coerentes ao apontarem os apelantes como autores do crime.

Com efeito, a testemunha Cesar Martins de Araujo afirmou que, no dia 18/06/2011, por volta das 17h, estava em um bar na Praça Central de São Pedro da Cipa com Ivan Regis de Souza e Edivá de Almeida Mendes, conhecido como “Divã”. Divã estava embriagado, enquanto Cesar e Ivan não consumiam álcool. Durante o encontro, Ivan deixou seu celular cair, e Divã o pegou, gerando um pequeno desentendimento, mas Divã disse que só queria ouvir música. Cesar deixou o local para levar sua sogra a Dom Aquino. Ao retornar e parar em frente à sua padaria, Cesar encontrou Ivan e seu pai, Ivair, mas não sabia que o desentendimento pelo celular havia escalado. Crislaine, irmã de Divã, pediu que Cesar fosse à casa de Divã, onde o irmão de Divã, Maurício, alegou que alguém da padaria queria matar Divã. Nesse momento, Cesar ouviu um disparo de arma de fogo e, ao se aproximar, viu Divã baleado enfrentando Ivair. Durante a luta, Ivair disparou novamente contra Divã, que continuou resistindo. A arma, um revólver (aparentemente calibre 38), caiu, e Ivan a pegou, disparando contra Divã, sem que Cesar confirmasse se o tiro acertou. Divã caiu em frente ao carro de Ivair (Fiat Uno preto), e Marli, esposa de Ivair, que estava no veículo, pediu para ele parar após o primeiro disparo. Ivan assumiu a direção do carro, e Ivair entrou. O veículo passou por cima de Divã, arrastando-o por cerca de 6 metros. Cesar socorreu Divã, levando-o em seu carro ao hospital, acompanhado por Edivaldo, irmão de Divã. Divã parou de respirar no trajeto, e no hospital de Jaciara, o Dr. José Batista confirmou sua morte. No IML de Rondonópolis, o médico informou que a causa principal da morte de Divã foi hemorragia decorrente do atropelamento, mais do que os disparos.

A testemunha Edvaldo de Almeida Mendes asseverou que, na data dos fatos, estava almoçando nos fundos de sua residência, recém-chegado da fazenda, quando sua irmã Crislaine, chorando, alertou que homens armados pretendiam matar seu irmão Edivar. Edvaldo saiu em busca de Edivar e, a cerca de 100 metros do local do incidente, ouviu quatro tiros. Ele viu um carro passar por cima de Edivar, arrastá-lo, dar marcha ré e passar por cima novamente. Edvaldo, com ajuda de seu amigo Cesar, colocou Edivar em um carro e o levou ao hospital municipal de Jaciara-MT.

Cristiane Almeida Mendes, da mesma forma, afirmou que, na data dos fatos, Ivair, Ivan e Marli foram de carro à sua casa perguntando por Edvar. Cristiane informou que ele não estava. Marli acusou Edvar de roubar o celular de Ivan e ameaçou que, se ele não devolvesse, dariam um jeito nele. Logo após saírem para procurar Edvar, Cristiane ouviu disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, encontrou Edvar no chão, baleado e atropelado.

Dessarte, a decisão dos jurados, ao optar pela condenação dos apelantes, não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, mas sim amparada em elementos probatórios suficientes para embasar o veredicto condenatório.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento, consubstanciado no Enunciado Criminal n. 13, de que:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser respeitada a soberania do veredicto popular.

2. Da exclusão das qualificadoras:

Os apelantes pleiteiam a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, quais sejam, motivo fútil (art. 121, §2º, II, CP), meio cruel (art. 121, §2º, III, CP) e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP).

O pedido também não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre destacar que, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, não é permitido ao Tribunal de Justiça excluir qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“
Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu
. 6. No caso, segundo as instâncias ordinárias, a partir do conjunto probatório - especialmente os depoimentos testemunhais e a prova pericial -, é possível extrair a indícios de veracidade da versão acusatória de que o crime teria sido motivado pelo suposto assédio da vítima à companheira de um dos acusados (motivo fútil). Consta, ainda, que os réus teriam atraído a vítima sob o pretexto de fazerem uso de entorpecentes (traição), oportunidade em que a agrediram violentamente antes do disparo fatal (meio cruel).
As qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes e descabidas, razão pela qual devem ser mantidas
. 7. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 2.832.802/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

No caso em análise, as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença encontram respaldo no conjunto probatório.

A qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2º, II, CP) está evidenciada pelo fato de o crime ter sido motivado por uma discussão banal envolvendo um aparelho celular, conforme relatado pelas testemunhas.

A qualificadora do meio cruel (art. 121, §2º, III, CP) está demonstrada pelo fato de os apelantes terem atropelado a vítima após ela já ter sido atingida por disparos de arma de fogo e estar caída ao solo, causando-lhe sofrimento desnecessário. Deveras, o laudo de necropsia n. 125/11 (ID 223272711 - Págs. 135/140) confirma que a morte da vítima foi causada por
“choque hemorrágico provocado por instrumento perfuro-contundente (projéteis de arma de fogo) e contundente (passagem do veículo sobre a região tóraco-abdominal da vítima)”
.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP), reconhecida apenas em relação ao apelante Ivair, está evidenciada pelo fato de a vítima ter sido surpreendida, estando desarmada e em visível estado de embriaguez, o que reduziu significativamente sua possibilidade de defesa.

Portanto, as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença encontram amparo no conjunto probatório, não havendo razão para sua exclusão.

3. Da dosimetria da pena

Os apelantes alegam ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, pugnando pela revisão da dosimetria.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Já o princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, impõe ao julgador o dever de considerar as circunstâncias pessoais de cada réu na dosimetria, não se admitindo a fixação de penas idênticas para acusados em situações distintas.

A pretensão merece parcial acolhimento.

3.1. Da primeira fase da dosimetria - Análise da culpabilidade e fixação da pena-base:

Os apelantes questionam a valoração negativa da culpabilidade e a consequente exasperação da pena-base, alegando ausência de fundamentação idônea e concreta.

Na sentença, o magistrado considerou a culpabilidade dos réus reprovável e intensa,
“tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, uma que, preliminarmente e acompanhado dos demais corréus, foi até a residência da vítima e não a encontrando, saiu em seu encalço até a encontra-la e a executar”
.

Com base nessa circunstância judicial desfavorável, o juiz fixou a pena-base em 14 anos e 3 meses de reclusão para ambos os réus, aplicando a fração de 1/8 sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal (18 anos), resultando em um acréscimo de 2 anos e 3 meses sobre a pena mínima de 12 anos.

Analisando a fundamentação utilizada pelo magistrado, verifico que a valoração negativa da culpabilidade encontra respaldo nos elementos concretos dos autos e na jurisprudência. A premeditação e a frieza na execução do crime, demonstradas pelo fato de os réus terem ido até a residência da vítima e, não a encontrando, saírem em seu encalço até localizá-la e executá-la, evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

Este Tribunal já consolidou entendimento, por meio do Enunciado Criminal n. 49, de que
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça também tem entendimento consolidado:
“Pode haver a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a premeditação, com o planejamento das ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância.”
(HC 532.902/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).

Quanto à fração utilizada para o aumento da pena-base (1/8), observo que está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP). Sendo assim, o acréscimo de 1/8 aplicado pelo magistrado mostra-se até mais benéfico aos apelantes do que o parâmetro comumente adotado pela jurisprudência.

Portanto, não vislumbro ilegalidade ou desproporcionalidade na valoração negativa da culpabilidade e na consequente fixação da pena-base em 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão para ambos os apelantes, devendo ser mantida neste ponto a sentença recorrida.

3.2. Da segunda fase da dosimetria, atenuantes e agravantes
:

No caso em análise, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fixou penas idênticas para ambos os apelantes (16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão), apesar de circunstâncias distintas:

1. Ivan foi condenado por homicídio qualificado pelo motivo fútil e meio cruel (duas qualificadoras), enquanto Ivair foi condenado por homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa (três qualificadoras);

2. Ivair confessou parcialmente os fatos, tendo o juiz reconhecido a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, enquanto Ivan não confessou.

Embora o magistrado tenha formalmente procedido à dosimetria em separado para cada réu, a coincidência exata das penas sugere falha na segunda etapa dosimétrica, especialmente considerando que a atenuante da confissão reconhecida em favor de Ivair não produziu qualquer efeito prático na redução da pena.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada mesmo em casos de confissão qualificada, conforme Súmula 545:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

Nesse sentido, o STJ consolidou entendimento de que
“o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.”
(REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022).

É certo que, nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No entanto, isso não significa que a atenuante deva ser completamente neutralizada, sem produzir qualquer efeito na pena.

No caso de Ivair, o magistrado de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas entendeu que as agravantes (meio cruel e recurso que dificultou a defesa) preponderavam sobre aquela, agravando a pena em 2 anos, 4 meses e 15 dias, exatamente o mesmo
quantum
aplicado a Ivan, que não confessou e teve apenas uma agravante (meio cruel).

Essa equiparação das penas, sem qualquer distinção decorrente da confissão, viola o princípio da individualização da pena e contraria a jurisprudência do STJ sobre a necessária aplicação da atenuante da confissão.

Assim, impõe-se o ajuste da dosimetria da pena de
Ivair Neves de Souza
, para que a atenuante da confissão produza efeito concreto na redução da pena, ainda que parcialmente compensada pelas agravantes.

Mantendo-se a pena-base fixada pelo magistrado de primeira instância em 14 anos e 3 meses de reclusão, e considerando a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1 ano, resultando em 13 anos e 3 meses. Em seguida, considerando as agravantes do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa, majoro a pena em 2 anos, resultando na pena definitiva de
15 anos e 3 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Quanto ao apelante
Ivan Regis Fernandes de Souza
, mantenho a pena fixada na sentença, uma vez que não há circunstâncias atenuantes a seu favor, e a agravante do meio cruel foi devidamente considerada.

Ante o exposto, em
parcial sintonia com o parecer
,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir a pena do apelante
Ivair Neves de Souza
para
15 (quinze) anos e 3 (três) meses de reclusão
, mantendo-se o regime inicialmente fechado, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e à necessária aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença, inclusive a condenação do apelante
Ivan Regis Fernandes de Souza
à pena de 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025